Tribunal: TJSP
Processo: 2238754-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização fundada em dano material. Decisão que decretou a revelia das rés. Nulidade da citação invocada. Caso em que não houve, por ocasião do ato citatório, nenhuma ressalva por parte da pessoa que assinou o mandado. Presunção de que tal pessoa tinha poderes para receber a citação. Certidão do oficial de justiça que é dotada de fé pública. Aplicação da teoria da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização fundada em dano material. Decisão que decretou a revelia das rés. Nulidade da citação invocada. Caso em que não houve, por ocasião do ato citatório, nenhuma ressalva por parte da pessoa que assinou o mandado. Presunção de que tal pessoa tinha poderes para receber a citação. Certidão do oficial de justiça que é dotada de fé pública. Aplicação da teoria da aparência. Precedentes do STJ. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238754-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
IMPACTO SISTEMAS DE SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. e IMPACTO
SERVICOS
DE
PORTARIA
LTDA.,
é
agravado
A3
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente) E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238754-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2238754-95.2020.8.26.0000
Agravantes: Impacto Sistemas de Serviços Integrados Ltda e Impacto
Servicos de Portaria Ltda
Agravado: A3 Serviços Especializados Ltda
Comarca: São Paulo (8a Vara Cível)
Agravo de Instrumento. Ação de indenização fundada em
dano material. Decisão que decretou a revelia das rés.
Nulidade da citação invocada. Caso em que não houve, por
ocasião do ato citatório, nenhuma ressalva por parte da
pessoa que assinou o mandado. Presunção de que tal pessoa
tinha poderes para receber a citação. Certidão do oficial de
justiça que é dotada de fé pública. Aplicação da teoria da
aparência. Precedentes do STJ. Recurso improvido.
Voto no 18116
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a decisão copiada às fls. 522 dos autos principais, proferida pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, nos autos
de indenização fundada em dano material, que decretou a revelia das rés.
Recurso processado com a concessão do efeito
suspensivo, contraminuta (fls. 113/128).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238754-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de ação de indenização fundada em
dano material proposta por A3 Serviços Especializados Ltda em face de
Impacto Sistemas de Serviços Integrados Ltda e de Impacto Serviços de
Portaria Ltda.
A citação restou positiva (fls. 130 e 133 dos
autos principais), transcorrendo in albis o prazo para apresentação de
contestação pelas rés em 04/09/2020 (fls. 134 dos autos principais).
Em 15/09/2020, compareceram as rés, ora
Agravantes, nos autos sustentando a nulidade de sua citação, sob o
argumento de o mandado foi recebido por pessoa que não possui
poderes de representação, além de ser funcionária apenas de uma das
empresas, qual seja, Impacto Serviços Integrados.
Além do mais a Impacto Serviços de Portaria
tem sede no Município de Ribeirão Preto, enquanto que a Impacto
Serviços Integrados, na Rua Clovis de Oliveira, no 205, sala 1B.
Requereram o reconhecimento da nulidade da citação (fls. dos autos
principais).
Sobreveio decisão a decisão agravada, nos
seguintes termos: “Providencie a z. serventia a consulta acerca da
validade e da veracidade das guias juntadas nos autos, vinculando a
sua utilização ao número do presente feito, nos termos do art. 1.093, §
6o, das NSCGJ. Sem prejuízo, rejeitada a preliminar de nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238754-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
citação. Ela é válida porque realizada pessoalmente, por oficial de
justiça, em face daquele que, no momento, tinha poderes para recebe-
la, sem notícia de recusa ou oposição do mesmo quando do ato (art.
1.171 do Código Civil). Este, inclusive, o entendimento do STJ ou de
que "em atenção à teoria da aparência, considera-se válida a citação
da pessoa jurídica na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não
recusa ter poderes para tanto" (AgInt no AREsp1616424, J.
26/08/2020). Portanto, decreto a revelia da ré. Transcorrido o prazo
recursal contra a presente, torne-se sem efeito a contestação.” (fls.
522)
Razão não assiste às Agravantes.
Cumpre esclarecer, que já estava consolidado,
o entendimento jurisprudencial de que o recebimento do mandado
citatório ou mesmo da carta de citação, no caso de pessoa jurídica, por
funcionário sem poderes de representação é válido, ante a aplicação da
teoria da aparência.
Consigne-se que, ao julgar o AgRg no AREsp
no 284.545/RJ, relatado pelo Ministro Luís Felipe Salomão, a Corte
Superior definiu que “em se tratando de citação de pessoa jurídica, o
Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da aparência, segundo a
qual, consideram-se válidas as citação ou intimações feitas na pessoa
de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da
empresa, mesmo sem ter poderes expressos de representação, e assina
o documento de recebimento, sem ressalvas. Precedentes” (DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238754-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
26.03.2013).
No caso em epígrafe, o nome das agravantes
constou no mandado de citação, que foi cumprido e assinado pela pessoa
de “Regiane Vilaça Domingues”, que se identificou como representante
legal e não apresentou qualquer ressalva ou objeção, portanto, não há se
falar em nulidade da citação.
Não obstante isso, a citação atingiu sua
finalidade, mormente porque as rés apresentaram contestação, ainda que
fora do prazo legal, além de serem representadas pelos mesmos sócios
(fls. 89 e 96 do presente recurso).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relatora